Tribunal: TJMT
Processo: 1038405-50.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038405-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON AGUADO VILLATORO - CPF: 107.070.691-49 (APELANTE), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NELSON AGUADO VILLATORO - CPF: 107.070.691-49 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação de Dano Moral

–
IMPROCEDÊNCIA -

COBRANÇA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS REGULARES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido, tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038405-50.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

NELSON AGUADO VILLATORO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

NELSON AGUADO VILLATORO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação de Dano Moral
movida

em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar antes deferida, conforme sentença no ID
237885243
.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/15, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID
237885245
) que
o laudo pericial utilizado como fundamento para a condenação do autor foi produzido exclusivamente pela apelada, sem qualquer supervisão ou acompanhamento por parte do recorrente ou de um perito nomeado pelo Juízo
.

Assevera que
havia no processo um laudo pericial judicial, utilizado como prova emprestada, que não foi devidamente considerado na sentença,
laudo este
realizado com observância
a
os princípios

do contraditório e da ampla defesa, garantindo a participação de ambas as

partes e a imparcialidade do perito judicial.

A
ssim, a
desconsideração desta prova judicial imparcial pela

sentença recorrida configura erro material e viola os direitos do
a
pelante,

uma vez que a prova é clara e desfavorável à pretensão da
a
pelada
.

Aduz
, ainda,
que
a
consideração deste laudo pericial judicial é fundamental para uma justa apreciação dos fatos e para a reforma da sentença, garantindo que a decisão esteja embasada em prova técnica imparcial e devidamente realizada, em conformidade com os princípios processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente a demanda
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
237885248
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038405-50.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

NELSON AGUADO VILLATORO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

237885165
)
que
a
parte

autor
a, ora
apelante
,

é
usuária
da unidade consumidora nº
6/311670-4
,

e

que

seu consumo sempre
foi entre R$ 30,00 e R$ 40,00, mas que sofreu aumento abusivo a partir de outubro de 2018, que culminou em ação judicial e posterior redução para a média de R$ 298,84, mas que janeiro de 2019 foi mais uma vez surpreendido com o recebimento de uma fatura com valor absurdo de R$ 3.175,68, que motivou outra ação, na qual consignou em juízo a quantia de R$ 144,22
.

Sustentou que

os abusos prosseguiram e, por conta disso, moveu outra ação para discutir a fatura de fevereiro de 2019, no valor de R$ 869,47, na qual obteve ordem impeditiva de suspensão do abastecimento de energia, mas que mesmo assim a ré efetuou a interrupção
.

Asseverou
, ainda,
qu
e

em outubro de 2021, mesmo sem o fornecimento de energia recebeu duas faturas nos valores de R$ 28.313,43 e R$ 4.909,50, com vencimento em 22.11.2021, que entende ser abusiva e pretende ver declaradas inexistentes
.

Assim
,

pede a procedência do pleito, com a condenação da ré em danos morais, no valor de R$ 15.000,00, além das verbas de sucumbência
.

Ao apreciar o feito,
o magistrad o singular Dr. Ângelo Judai Júnior

julgou
im
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
parte
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência do apelante no dia
12/08/2021
, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no ramal de entrada
”, na qua
l
foi apurado que houve o consumo total de
32.738
kWh de energia elétrica a recuperar, nos meses de
dezembro/2019 a julho/2021 (20 meses
), resultando num débito
nos valores de R$ 28.313,43 e R$ 4.909,50
a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
65181129
do dia
12/08/2021
(ID
237885201
), constat
ou
irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante e, acompanhado de fotos (ID
237885207
), concluíram por
“
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
”
e, independente de não constar a assinatura do acompanhante
/morador
, informou que o consumidor se recusou a assinar e que foi recebida uma cópia no ato, conforme relatado no documento, vejamos:

Outrossim, foi realizado laudo técnico pericial (ID
237885236
), que concluiu:

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“
[...]
Verifica-se, nos documentos carreados com a contestação, sem qualquer

objeção por parte do requerente, que a empresa requerida realizou inspeção na Unidade

Consumidora, com a presença do consumidor, ocasião em que se constatou: “CDC DESLIGADA

NO SITEMA E AUTO RELIGADA COM LIGAÇÃO DIRETA NA ALIMENTAÇÃO DA CX

CPREDE” (sic), assim também se inferindo que o autor/consumidor se recusou a assinar o termo, o
que afasta a sua alegação de que não acompanhou a inspeção (id. 12271376).

Com efeito, a aludida inspeção está prevista no art. 129, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, cabendo salientar que foi observado o que estabelece o § 2º, do referido dispositivo, com a entrega de uma cópia ao consumidor, como relatado no próprio TOI (id. 82640617), oportunidade em que ele poderia ter se insurgido contra a vistoria técnica realizada ou o resultado obtido, o que não foi feito, só vindo reclamar em juízo, depois de cobrada, pela empresa prestadora do serviço de energia, a recuperação de consumo decorrente da irregularidade constatada.

A religação indevida se confirma também no laudo pericial juntado pelo próprio autor no id. 92011992, pois no item
12.8 quando questionado se o equipamento de medição apresenta alguma alteração em prejuízo da Energisa, o Perito afirmou que “Prejudicado, durante a inspeção técnica visual foi constatado que existe uma ligação direta sem ter medidor” (sic – com destaque nosso).

Também se observa na planilha de cargas instaladas no imóvel do autor, segundo o laudo, que a quantidade de eletros e eletrônicos contidos na residência é incompatível com o consumo de energia inicialmente descrito por ele na inicial, que girava em torno de R$ 30,00 a R$ 40,00 reais por mês, o que se confirma nas fotos feitas pelo perito e põe em dúvida a assertiva de que as faturas são abusivas, à vista de todo o consumo tido clandestinamente, por meio de ligação direta.
”
(ID 237885243, p.2/3)

Assim, observa-se que a
apelada
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte autora/
apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser reformada a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha
no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp
1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024